Tribunal: TJBA
Processo: 8091271-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091271-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SALOMAO JOSE COSTA Advogado(s): WAGNER ROCHA FARIAS, GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, NARA DUARTE TEIXEIRA, CLAUDIA LUIZA PINHEIROS DIAS APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DOENÇA OCUPACIONAL E DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE ACIDENTE PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de seguradora, na qual se buscava o pagamento de indenização sob as coberturas de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e, subsidiariamente, Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), em razão de patologias ortopédicas crônicas supostamente incapacitantes, além de compensação por danos morais decorrentes da negativa administrativa de cobertura . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as patologias ortopédicas de natureza crônica e ocupacional se enquadram no conceito contratual e normativo de acidente pessoal para fins de cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA); (ii) estabelecer se o quadro clínico caracteriza Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), à luz do requisito de perda da existência independente; e (iii) determinar se a negativa de cobertura securitária configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de seguro rege-se pela delimitação objetiva dos riscos, devendo a interpretação das coberturas observar os limites expressamente pactuados e regulamentados, não sendo admissível a ampliação do risco segurado. 4. As patologias apresentadas pelo segurado decorrem de processo degenerativo e de esforço repetitivo, inexistindo evento súbito, externo, violento e involuntário, o que afasta o enquadramento como acidente pessoal para fins de cobertura de IPA. 5. O laudo pericial judicial conclui pela existência de limitações ortopédicas parciais, de repercussão predominantemente laboral, sem perda da existência independente, afastando a caracterização de invalidez funcional total e permanente exigida para a cobertura de IFPD. 6. A exigência contratual de perda da existência independente para a configuração da IFPD não se revela abusiva, encontrando respaldo na regulamentação da SUSEP e na jurisprudência. 7. A negativa administrativa de cobertura, fundada em cláusulas contratuais válidas e em interpretação razoável do contrato, não configura ilícito e não ultrapassa o mero inadimplemento contratual, afastando a pretensão de indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Doenças ocupacionais ou degenerativas, ainda que gerem limitação laboral, não se enquadram no conceito de acidente pessoal para fins de cobertura de Invalidez Permanente por Acidente. 2. A cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença exige a comprovação de perda da existência independente do segurado, não bastando a incapacidade parcial ou meramente laboral. 3. A negativa de cobertura securitária, quando amparada em cláusulas contratuais válidas e na regulamentação aplicável, não configura dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 15.040/2024, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Circular SUSEP nº 302/2005; Resolução CNSP nº 117/2004; Resolução CNSP nº 439/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.874.791/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 1.112; TJSC, Apelação nº 0312785-29.2015.8.24.0008, Rel. Des. André Carvalho, j. 05.12.2023; TJSC, Apelação nº 0316684-03.2019.8.24.0038, Rel. Des. Selso de Oliveira, j. 18.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091271-96.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SALOMAO JOSE COSTA e como apelada SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .